Tribunal: TJDFT
Processo: 0028301-41.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0028301-41.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUZIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Manifeste-se a apelada sobre a petição de ID 44884436. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora